Tribunal: TJES
Processo: 5001567-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001567-70.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: ANNA LUIZA CABRAL GUERZET, A G A P LTDA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE WHATSAPP BUSINESS POR UM MÊS. SERVIÇO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA PERANTE O MERCADO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por AGAP LTDA.

insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, indeferindo-se o pedido de compensação por danos morais, capítulo contra o qual se insurge a Recorrente, sob o fundamento de que a suspensão indevida do serviço durou por aproximadamente 30 dias, fato que teria acarretado prejuízos à sua imagem perante clientes, em lesão à sua honra em sentido objetivo.

(2). A prova documental carreada aos autos demonstra que a Recorrente permaneceu privada do regular funcionamento dos serviços da Recorrida pelo período aproximado de um mês, inibindo o regular desempenho de suas atividades, em virtude de ser o principal canal de contato da Recorrente com seus clientes, ocasionando a frustração de contatos e negociações potenciais.

(3). O serviço do Whatsapp Business, na sociedade contemporânea, reveste-se de caráter essencial em determinados tipos de negócios, especialmente quando destinado a pessoa jurídica que dele depende para interagir com consumidores e consolidar sua atividade empresarial em atendimentos à distância. A interrupção indevida e prolongada do serviço extrapola o mero aborrecimento e atinge diretamente a imagem da empresa perante o mercado de consumo, configurando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ (“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”).

(4). A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

(5). Consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a duração da falha na prestação do serviço (aproximadamente um mês), a essencialidade da atividade prejudicada e o porte da empresa, fixo a compensação por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende as peculiaridades do caso concreto e a dupla função de prevenção e reparação dos danos morais, revelando-se ainda proporcional e razoável.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais e

CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)